Tribunal: TJPA
Processo: 0020141-73.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020141-73.2019.8.14.0401

APELANTE: GILBERTO CASTRO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 155, CAPUT
,
DO CPB.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ, PARA QUE A PENA-BASE SEJA REDUZIDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE
. Apelante que não confessou a prática delitiva que lhe foi atribuída, não fazendo jus a essa benesse, além do que, o Supremo Tribunal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Portanto, não há que se falar em qualquer superação da súmula 231 do STJ.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO
JOSÉ FERREIRA
NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por Gilberto Castro da Silva, por meio da Defensoria Pública Estadual, pretendendo reformar a r. decisão do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 dias multa, por infringir a conduta prevista no art. 155, caput, c/c 14, inc. I, do Código Penal Brasileiro devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto, tendo em vista ser o réu reincidente.

Narra a denúncia presente
q
ue no dia 06/09/2019, por volta das 16h15, na Avenida Portugal, bairro da Campina, às proximidades da Praça Dom Pedro II, o denunciado mediante arrebatamento subtraiu para si o aparelho de telefone celular marca LG com chip, da vítima Karla Dias. A vítima se encontrava no interior de um ônibus, que transitava pela Avenida Portugal, ocasião em que tentava realizar uma chamada telefônica no seu aparelho celular, instante que foi surpreendida pelo denunciado, que pela janela do transporte coletivo subtraiu o celular mediante arrebatamento e empreendeu fuga.

Em razões recursais, ID 11684224,
requer a defesa que esta Corte de Justiça aplique a atenuante da confissão espontânea ao caso em estudo, mesmo que a pena tenha que ser imposta aquém do mínimo permitido para o tipo penal violado, desconsiderando a Súmula 231 do STJ, por entender que esta já se encontra superada, devendo ser reduzida também a pena de pagamento de dias multa.

Por último, requer a dispensa de pagamento de custas e despesas processuais.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial
requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Geraldo de Mendonça Rocha, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Concedo os benefícios da justiça gratuita postulados pelo recorrente, ainda mais por estar este assistido pela Defensoria Pública estadual.

Assim, atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em sua totalidade.

DA ALEGADA SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ
.

R
equer a defesa que esta Corte de Justiça aplique a atenuante da confissão espontânea ao caso em estudo, mesmo que a pena tenha que ser imposta aquém do mínimo permitido para o tipo penal violado, desconsiderando a Súmula 231 do STJ, por entender que esta já se encontra superada, devendo ser reduzida também a pena de pagamento de dias multa.

Verifica-se, de início, que o Magistrado
a quo
ao realizar a dosimetria da pena, considerou, na primeira fase, uma circunstância judicial favorável ao réu, motivo pelo qual aplicou a pena-base, para o crime de furto, em 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa, ou seja, dois meses acima do mínimo permitido no tipo.

Na segunda fase da dosimetria, o juiz não reconheceu nenhuma atenuante ao apelante, entendendo que este não confessou a prática do delito em questão, tendo averiguado tão somente a ocorrência da agravante da reincidência, o que fez a pena aumentar para 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão.

O apelante, irresignado com a não atenuação da pena, recorreu, pleiteando a incidência da atenuante da confissão espontânea e a imposição da pena abaixo do mínimo legal para o tipo.

Compulsando os autos, verifico que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, uma vez que percebe-se que o recorrente não chegou a confessar a prática delitiva, afirmando apenas que participou de certa forma do delito, não fazendo jus a essa benesse, além do que, é pacificado o entendimento de que na segunda fase da dosimetria, a pena não pode, em razão de atenuantes, ser reduzida aquém do mínimo estabelecido em lei.

Ademais, o Supremo Tribunal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade e a súmula deve ser plenamente aplicada.

“EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes
genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima.
Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (RE n. 597.270 QO-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 5.9.2009).

Portanto, não merece guarida o pleito do apelante, posto que além de não ter confessado o crime que praticou, não merecendo a atenuante pleiteada, a redução da pena-base aquém do mínimo legal, em razão de atenuante genérica (caso essa fosse reconhecida), resulta em afronta ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que se encontra em pleno vigor, tendo, inclusive, o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria.

No mais, por se mostrar a pena de pagamento de dias multa definida em patamar justo e proporcional ao delito praticado, já que imposta em apenas 12 dias multa, bem próximo ao mínimo permitido em lei, impossibilitada sua revisão para importe menor, independentemente de ser ou não o apelante pessoa pobre no sentido da lei.

Em sendo assim, mantenho a pena fixada na sentença guerreada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos alhures expostos.

É o voto.

Desembargador

RÔMULO
JOSÉ FERREIRA
NUNES

Relator

Belém, 23/11/2023